Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014121-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), JOSE AILTON BARBOSA LIMA - CPF: 012.992.034-77 (AGRAVANTE), ARIMAR ARCANJO DA SILVA - CPF: 460.476.894-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO RISCO DE DANO. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DO PLEITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por José Ailton Barbosa Lima contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que objetivava o bloqueio do bem registrado sob a matrícula n. 7.916, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças – MT.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para bloqueio na matrícula de imóvel de propriedade de terceiros, alheios à lide, como meio de garantir eventual crédito em ação de restituição de valores e indenização.

III. Razões de decidir

A análise dos documentos juntados aos autos evidencia a ausência de elementos que sustentem a medida pleiteada.

O imóvel objeto do pedido pertence a terceiras pessoas que não integram o processo, circunstância que obsta a decretação de sua indisponibilidade nos presentes autos.

Não restou demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da ausência de bens registrados em nome do Agravado passíveis de alienação ou dilapidação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível o bloqueio de bem imóvel pertencente a terceiros alheios à lide, na ausência de elementos probatórios que indiquem a propriedade ou posse da parte requerida sobre o bem."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Ailton Barbosa Lima, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais
n. 1000290-70.2024.8.11.0035, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o bloqueio do bem registrado sob a matrícula n. 7.916, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças – MT, além de outros bens que possam ser encontrados em nome da parte requerida.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que, no dia 2 de agosto de 2021, adquiriu do Recorrido um terreno urbano situado no Bairro Boa Esperança, no Município de Alto Garças, cujo pagamento foi realizado mediante a entrega do veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, ano/modelo 2016, cor branca, placa QBA-9452, pelo valor acordado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de oito parcelas na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) cada.

Pontua que, após a aquisição do imóvel, iniciou uma série de melhorias na área, incluindo a construção de cercas e algumas plantações.

Informa que, na data de 7 de dezembro de 2021, a empresa Quênesse Dyogo do Carmo & CIA Ltda. ajuizou Ação de Reintegração de Posse (autos n. 1001145-54.2021.8.11.0035) em face de Arimar Arcanjo da Silva, ora Recorrido, sob o fundamento de ser a legítima proprietária do imóvel objeto da presente ação. Arimar Arcanjo da Silva, por sua vez, propôs uma Ação Monitória (autos n. 10002335-90.2022.8.11.0035) contra Quênesse Dyogo do Carmo, pleiteando o recebimento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Salienta que tomou conhecimento de todo o imbróglio apenas quando Arimar Arcanjo da Silva e Quênesse Dyogo do Carmo formalizaram um Termo de Acordo. No referido instrumento, além de se estabelecer a forma de pagamento da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ficou convencionado que ele, o Recorrente, deveria desocupar a área de forma imediata.

Alega que foi compelido a desocupar a área sem ter sido ressarcido pelos valores investidos no imóvel, não obstante o Recorrido ter recebido expressiva quantia em razão do acordo celebrado.

Aduz que, no presente caso, resta evidenciada a dilapidação e ocultação de bens pelo Recorrido, uma vez que, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças, este não possui mais imóveis em seu nome. Ademais, o Agravado busca alienar o único bem pertencente ao espólio de sua falecida esposa, qual seja, uma casa registrada sob a matrícula n. 7.916, cujo bloqueio ora se requer nestes autos.

Diante desse contexto, o Recorrente requer, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio do imóvel registrado sob a matrícula n. 7.916, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças – MT, bem como de outros bens que eventualmente venham a ser identificados, incluindo valores em contas e aplicações do Requerido, via SISBAJUD, até o montante de R$ 112.437,00 (cento e doze mil quatrocentos e trinta e sete reais).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 216805698).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Ailton Barbosa Lima, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais
n. 1000290-70.2024.8.11.0035, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o bloqueio do bem registrado sob a matrícula n. 7.916, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças – MT, além de outros bens que possam ser encontrados em nome da parte requerida.

Extrai-se da inicial que José Ailton Barbosa Lima
manejou a sobredita ação, em desfavor de
Arimar Arcanjo da Silva,
alegando descumprimento de contrato de cessão de direitos possessórios sobre um terreno adquirido em 2021.

Disse que adquiriu imóvel pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 60.000,00 por meio da entrega de um veículo e o restante em parcelas, ressaltando ter realizado benfeitorias no imóvel.

Salientou que o contrato previa que o Requerido detinha a posse pacífica do imóvel, mas tal posse foi contestada judicialmente pela empresa Quênesse Dyogo do Carmo & CIA Ltda., que ajuizou uma ação de reintegração de posse, ao fundamento de ser a legítima proprietária do imóvel.

Afirmou que desconhecia as ações judiciais em torno do imóvel e só tomou conhecimento do impasse após a celebração de um acordo entre Arimar
Arcanjo da Silva
e Quênesse Dyogo do Carmo, que resultou no recebimento, pelo Requerido, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e na exigência de sua desocupação do imóvel.

Asseverou que notificou extrajudicialmente o Requerido, pleiteando a restituição dos valores pagos e o ressarcimento pelas benfeitorias realizadas; contudo, o Requerido manteve-se inerte.

Enfatizou que o que o Requerido busca alienar seus bens, incluindo o único imóvel pertencente ao espólio de sua falecida esposa, Sonia Batista Pinto de Oliveira, para evitar eventual indenização.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] II – A antecipação dos efeitos da tutela na forma
inaudita altera pars
, consistente na determinação de bloqueio/indisponibilidade do bem descrito na matrícula 7.916 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças - MT, bem como outros bens que eventualmente venham a ser encontrados, inclusive, dinheiro nas contas e aplicações do Requerido via SISBAJUD no valor total de R$ 112.437,00 (cento e doze mil quatrocentos e trinta e sete reais);

[...]

IV – Sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados nesta Ação, a confirmação da liminar, bem como a condenação do Requerido a indenização pelos danos morais sofridos pelo Autor, no importe de 40.000,00 (quarenta mil reais) e danos materiais no importe 72.437,00 (Setenta e dois mil quatrocentos e trinta e sete reais), devidamente corrigidos com a aplicação dos juros de mora desde a data do desembolso, os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa; [...].

Ao examinar aquela pretensão, o Juízo de Primeira Instância entendeu pela ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual indeferiu a tutela de urgência, ensejando a interposição do presente recurso.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, devendo também restar demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso o direito perseguido venha a ser reconhecido apenas no julgamento de mérito da ação.

Pois Bem. O Agravante pretende a concessão de tutela provisória de urgência, visando à indisponibilidade do imóvel registrado sob a matrícula n. 7.916, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças – MT
. Todavia, a análise dos documentos acostados revela a ausência de elementos que fundamentem a medida requerida.

Consta da matrícula do imóvel o seguinte:

Consoante os registros da matrícula cujo bloqueio se pleiteia nestes autos, verifica-se que o sobredito imóvel foi transferido, mediante inventário e partilha, às herdeiras Lucélia Pinto de Oliveira e Sônia Batista Pinto de Oliveira, devidamente qualificadas como legítimas sucessoras do espólio de Maria Batista de Oliveira.

Dessa forma, tem-se que o imóvel objeto do pedido pertence a terceiros alheios à lide, ou seja, pessoas que não integram o processo, circunstância que obsta a decretação de sua indisponibilidade nos presentes autos.

Ademais, como bem destacado pelo Agravante em suas razões recursais, não há registro de outros bens em nome do Agravado, conforme certidão expedida pelo
Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças-MT
.

Assim, resta inviabilizada a pretensão de bloqueio de bens como meio de garantir eventual crédito, uma vez que não se identifica patrimônio registrado em nome do Agravado passível de constrição.

Portanto, no caso em apreço, a probabilidade do direito invocado não se mostra evidente, uma vez que o bem cuja indisponibilidade se requer pertence a terceiros. Além disso, não restou demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da ausência de bens registrados em nome do Agravado passíveis de alienação ou dilapidação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
José Ailton Barbosa Lima
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024